Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N.o 391 DO CNJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonan partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação no ENCCEJA com o benefício da remição da pena.
2. In casu, é devido o direito à remição da pena ao sentenciado, pois a aprovação no ENCCEJA (nível médio) demandou estudos por conta própria, ressaltando que o apenado concluiu o ensino médio durante o cumprimento da pena, fazendo jus, inclusive, ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido, nos termos do art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e provido.